Tribunal: CARF
Processo: 18050.007739/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007739/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal de trinta dias da data da intimação do contribuinte.
A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 128/168) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Brasil em Salvador (BA) de
fls. 115/118, a qual não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte e,
consequentemente, manteve o lançamento formalizado no auto de infração de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, lavrado em 24/11/2009 (fls. 3/13), decorrente do procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo sujeito passivo em relação às
declarações de ajuste anual relativo aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, anos-calendário de
2004, 2005 e 2006 (fls. 31/40).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007739/2009-69
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007739/2009-69

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 142.666,02, já inclusos juros de mora (calculados até 30/10/2009) e multa de ofício no
percentual de 75%, refere-se à infração de Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF,
A descrição minuciosa dos fatos encontra-se na descrição dos fatos e
enquadramento legal (fls. 5/7), no demonstrativo do imposto apurado (fl. 10) e no Termo de
Constatação Fiscal (fl. 11).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 30/11/2009 (AR de fl. 42), a contribuinte
apresentou impugnação em 1/3/2010 (fls. 66/102), alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fls. 116/117):
a) a impugnação é tempestiva, pois a intimação fiscal realizada no dia 30/11/2009
padece de nulidade. A intimação teria sido recepcionada por servidor do Fórum da
Comarca de Livramento de Nossa Senhora/Ba, antigo local de trabalho da impugnante,
sendo que esta já tinha passado a exercer suas atividade na Comarca de Feira de
Santana/Ba, desde 31/08/2009. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não tem
validade a intimação recebida funcionário de condomínio ou por pessoa diversa do
contribuinte;
b) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância coma legislação instituidora de tal verba indenizatória;
c) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
e) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota-
AGU/AV-12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB;
f) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
g) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
h) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
i) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007739/2009-69

j) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
l) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Salvador/BA, em sessão de 11 de
agosto de 2010, não conheceu da impugnação, por ter sido intempestiva, uma vez que
cientificado do lançamento em 30/11/2009, apresentou impugnação somente em 1/3/2010.
Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão no 15-24.548 – 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/11/2010, conforme AR de fl.
126, a contribuinte interpôs recurso voluntário em 19/12/2010 (fls. 128/168), com os mesmos
argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo preenchendo os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Apesar do recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, as questões
de mérito não podem ser analisadas por não terem sido objeto da decisão recorrida ante a
constatação pela DRJ da ausência de tempestividade da impugnação e, consequente, não
instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo.
Preliminarmente, a contribuinte alega a nulidade da intimação realizada no dia
30/11/2009, recepcionada por servidor do Fórum da Comarca de Livramento de Nossa Senhora-
BA, seu antigo local de trabalho, afirmando que só tomou conhecimento da lavratura do auto de
infração no dia 8/2/2010, consoante declaração firmada pela própria magistrada (fl. 106).
Nos termos do artigo 23, inciso II do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007739/2009-69

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos
nossos)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
De acordo com extrato de consulta efetuada em 10/8/2010 (fl. 114), o endereço
da contribuinte constante no cadastro da Receita Federal do Brasil era a “TR da Rua Lafaiete
Coutinho, SN, Casa, Centro, Livramento de Nossa Senhora”, local para onde foi encaminhado o
auto de infração lavrado em 24/11/2009 (fls. 3/13), o termo de início do procedimento fiscal (fls.
14/16) e diversos termos de intimação fiscal (fls. 22/30).
Merece deixar registrado que o artigo 30 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) vigente à época do lançamento, assim
estabelecia acerca da transferência de domicílio:
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
A matéria acerca da validade da ciência por via postal realizada no domicilio
eleito pelo contribuinte é objeto de verbete sumular e, portanto, de observância obrigatória por
este colegiado, nos termos a seguir reproduzidos:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007739/2009-69

No que se refere ao prazo para a apresentação da impugnação assim dispõem os
artigos 5o, 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, a seguir reproduzidos:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como visto, o prazo para a apresentação da impugnação é de trinta dias contados
da data da intimação da exigência, excluindo-se da contagem o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, a Recorrente teve ciência do auto de infração no dia 30/11/2009
(segunda-feira) conforme AR de fl. 42. O prazo para interposição do recurso iniciou-se no dia
1o/12/2009 (terça-feira) e findou-se em 30/12/2009 (quarta-feira). De acordo com o registro de
protocolo (fl. 66), a impugnação somente foi protocolada em 1/3//2010 (segunda-feira), após
transcorridos mais de 30 dias contados da ciência da contribuinte do auto de infração, sendo,
portanto, manifestamente intempestiva.
Ao analisar o caso, o juízo a quo assim se manifestou (fl. 118):
Ao contrário do que alega-a impugnante, verifica-se que a referida intimação fiscal foi
válida. Primeiro porque considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço
postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária, nos termos do §
4o, inciso I, do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF), e o endereço da postagem, às fls. 40, coincide com
cadastral, conforme extrato, às fls. 111. Segundo porque não há previsão legal
estabelecendo quem esteja autorizado a receber a correspondência, condicionando
apenas que esta seja entregue no endereço indicado pelo contribuinte, e que o recebedor
se identifique.
Assim, não tendo sido observado o prazo para a apresentação da impugnação, que é de
trinta dias contados a partir da data da ciência do lançamento fiscal, constata-se que a
impugnação foi intempestiva.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente a tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme
bem destacado pela decisão de piso.
Assim sendo, demonstrada a intempestividade da impugnação da contribuinte,
não cabe prosperar o exame das demais alegações recursais, não merecendo reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007739/2009-69

Débora Fófano dos Santos

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital